Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706405-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZARA SILVA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LAUDECI VALDEVINO DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a NOTA TÉCNICA da NATJUS. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator